Tribunal: TJBA
Processo: 8029236-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029236-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JAMESON MUNIZ BRITO e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA SILVA PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO A MENOR. MULTA COMINATÓRIA EM BASE HORÁRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, representada por seu genitor, determinando o fornecimento de sensor de glicemia e fixando multa cominatória horária. O agravante não se opõe ao fornecimento, mas questiona a ausência de condicionamento temporal e a periodicidade da multa.

Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão liminar que determinou o fornecimento imediato e contínuo de insumo médico sem exigência de laudos periódicos, bem como a adequação da multa fixada por hora de descumprimento.

Razões de decidir

O direito à saúde, especialmente de crianças, é assegurado pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso efetivo aos tratamentos necessários.

A ausência de exigência de laudos médicos periódicos não torna a decisão ilegal, cabendo ao juízo de origem a avaliação da necessidade de eventual modulação ao longo da instrução.

A multa horária, embora rigorosa, é proporcional à urgência da obrigação imposta e encontra respaldo no art. 537, § 1º, do CPC, sendo passível de revisão posterior caso se revele excessiva.

A fixação da multa visa compelir o cumprimento da obrigação de fazer, sem configurar, neste momento, enriquecimento indevido ou desproporcionalidade evidente.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"A concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumo médico essencial a menor não exige, de forma imediata, condicionamento à apresentação de laudos periódicos. A multa cominatória fixada em periodicidade horária é válida em casos de urgência e pode ser revista posteriormente, se demonstrada desproporcionalidade."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 6º e art. 196; ECA, art. 7º; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI nº 0033925-89.2017.8.19.0000; TJ-SE, AI nº 0000516-86.2019.8.25.0000; TJ-SP, AI nº 2098328-91.2024.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8029236-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravados, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
M.C.B.
,
representado por seu genitor,
JAMESON MUNIZ BRITO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
do instrumental para
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA